Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE COMERCIAL. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO E CRÉDITO. DANO PRESUMIDO. RESPOSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. FRANQUEADORA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito concernente ao contrato celebrado mediante fraude e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A incidência das disposições normativas do microssistema consumerista não está adstrita àqueles que efetivamente contrataram determinado serviço ou adquiriram certo produto. Por expressa previsão legal, qualquer sujeito que tenha sido vítima de falha na prestação de um serviço ou de vícios do produto passa a integrar a relação de consumo, na condição de consumidor equiparado (art. 17, Lei no 8.078/90).
3. Pela Teoria da Asserção, se as alegações autorais evidenciam a existência de liame entre as partes e o objeto da causa, deve o processo seguir seu normal desenvolvimento, reservando a análise acerca da existência do direito para o exame de mérito.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia [...] (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).
5. É consolidada, na doutrina e na jurisprudência, a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, independentemente da comprovação de culpa – mesmo quanto àqueles que não tenham participado diretamente do negócio.
6. A inscriçãoe a manutenção indevidas do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configuram hipóteses caracterizadoras dedanomoral. Entende-se que a repercussão sobre a esfera da dignidade da vítima, em situações como esta, é manifesta e absoluta; consequência inerente à conduta do agente – tornando prescindível a sua comprovação
7. É possível, excepcionalmente, o reconhecimento da sucessão empresarial, mesmo quando inexistente instrumento contratual ou quando não haja coincidência do quadro societário, se as demais circunstâncias da criação da nova empresa conduzem à tal conclusão.
8. Havendo nos autos informação de que a inscrição no cadastro de inadimplentes ocorreu quando a empresa protestante já tinha conhecimento da alegação de fraude, e considerando que a consumidora já havia sido vítima de fraude relacionada à mesma empresa, tais elementos afastam a possibilidade de evento isolado e autorizam a majoração da verba reparatória.
9. Recurso da requerente conhecido e provido. Recurso das requeridas conhecido e desprovido.